Tribunal: TJPA
Processo: 0801588-52.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801588-52.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: ADENILSON SILVA PEREIRA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração têm por escopo a correção de vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a teor do art. 1.022 do CPC/15, sendo recurso de fundamentação vinculada.

2 – Apresentando o recurso mero inconformismo dos embargantes com o resultado da decisão recorrida, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração, eis que não se prestam a rediscussão do julgado.

3 – Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo Estado do Pará contra decisão monocrática ao dar provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo interessado ADENILSON SILVA PEREIRA, determinou, em razão do trânsito em julgado da ação principal, o prosseguimento do feito que se encontra na fase de cumprimento de sentença.

Em suas razões, o Estado do Pará afirma haver omissão no ato, pois, em síntese, desconsiderou os termos da ADIN 6321, a qual poderá refletir no próprio direito do interessado/embargado na percepção do adicional de interiorização.

Por esta razão, pede que “seja provido o presente recurso, para que seja negado provimento ao presente agravo de instrumento e SEJA MANTIDO O SOBRESTAMENTO DO PROCESSO DE PRIMEIRO GRAU, AO MENOS ATÉ QUE O C. STF SE MANIFESTE NOS AUTOS DA ADIN 6321 SOBRE O PEDIDO LIMINAR DO ESTADO DO PARÁ”.

Dessa forma, requer que seja provido, para que seja negado provimento ao presente agravo de instrumento e para manter o sobrestamento da Ação de 1º Grau, pelo menos até que se manifeste sobre os autos da ADIN 6321 sobre o pedido liminar do estado do Pará.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão de Id.10387343.

Após isso, foi determinado no Id.7859449, a intimação do Estado para se manifestar se tem interesse no prosseguimento do feito, Considerando que a Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Estado do Pará já foi julgada procedente e que o Plenário do Supremo Tribunal Federal conferiu, por maioria, eficácia ex nunc à decisão, bem como, que a Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro deferiu, nos autos da Ação Rescisória nº 0800153-09.2018.8.14.0000, pedido de efeito suspensivo.

Conforme acostado no Id. 7980977 o Estado se manifestou favorável ao
DESSOBRESTAMENTO do feito.

Porém, nesta mesma oportunidade
pede o reconhecimento da inconstitucionalidade do pedido, conforme decidido na ADI nº 6321.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo dos recorrentes com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável.

Pois bem, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar sobre o pedido de reconhecimento da inconstitucionalidade decidido da ADI nº 6321.

Como se vê, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, eis que, como dito linhas atrás, amparada na legislação e jurisprudência pátrias, impondo-se sua manutenção integral, visto que, com
o julgamento do Supremo Tribunal Federal, a
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321
do Estado do Pará, ocasião em que, mediante voto da lavra da Ministra Cármen Lúcia, entendeu procedentes os pedidos, no sentido de “a) declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei nº 5.652/1991 do Pará e b) conferir eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento ou judicial relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa”, tendo a referida decisão transitado em julgado em 20/02/2021, restando assim ementada:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC.
IV
DO ART.
48
DA
CONSTITUIÇÃO
DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (
ADI 6321
, Relator (a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2021 PUBLIC 08-02-2021).”.

Ressalto ainda sobre o referido o pedido de reconhecimento da inconstitucionalidade decidido da ADI nº 6321, destaco, que o efeito ex nunc atribuído à declaração de inconstitucionalidade se destina a preservar os valores já recebidos em decorrência de decisão administrativa ou judicial transitada em julgado antes do julgamento da ADI. Desse modo,
havendo transitada em julgado da ação principal e encontrando-se o feito em cumprimento de sentença, não há fundamento para o reconhecimento da inconstitucionalidade do pedido, conforme decidido na ADI nº 6321.

Desse modo, a decisão atacada não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos embargos de declaração, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 19/06/2023